Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704227-75.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO proposta por ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de NEOENERGIA DISTIRBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, julgou improcedente o pedido inicial. Na petição de ID 79660139 a Apelante requer que seja oficiada a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL a fim de que “possa se manifestar nos autos” acerca do direito controvertido, sob o argumento de pertinência regulatória do tema, com fulcro nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Qualquer iniciativa probatória parece esbarrar na preclusão que emana do término da instrução processual sedimentado pela prolação da sentença. De toda sorte, nenhuma controvérsia, inclusive de natureza técnica, pode ser suprida por algum tipo de manifestação ou intervenção da ANATEL. A providência equivale a uma espécie de “consulta” institucional que não encontra amparo jurídico nem se revela necessária ante o acervo probatório dos autos. Isto posto, indefiro o pedido de expedição de ofício à ANATEL. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator